Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO. INEXISTENTE. PREVENÇÃO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na ação revisional de contrato, o objeto é a declaração de nulidade de cláusulas e a causa de pedir é a alegada cobrança abusiva. Na ação de busca e apreensão, o objeto é a retomada da posse do bem e a causa de pedir é a alegada mora do devedor
2. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Inteligência do artigo 55 do Código de Processo Civil.
3. Embora existam duas ações, revisional e busca e apreensão, fundadas no mesmo contrato de financiamento, tal fato não é suficiente, por si só, para que haja conexão e reunião dos processos para resolução conjunta.
4. Não se justifica a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias nas ações revisional e de busca e apreensão, dado que não há conexão entre os feitos.
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.